Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE NÃO ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A agravante busca discutir questão já decidida nos autos da ação de alimentos, a qual já havia sido arquivada em data anterior, após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

2. Preclusa a oportunidade de interposição de recurso próprio, impossível a rediscussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade, ainda que a questão seja de ordem pública.

3. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, eis que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Deve a carta de citação ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. Contudo, o §4o, do art. 248, do Código de Processo Civil, excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento.

4. No mesmo dia do recebimento do Aviso de Recebimento por terceiro, a agravante/executada constituiu advogado, juntando sua procuração nos autos da ação de alimentos, atribuindo poderes ao seu patrono para representá-la em Juízo. O advogado constante da referida procuração é o mesmo que está patrocinando a executada no presente agravo de instrumento.

5. No dia seguinte à juntada da procuração, a agravante comunicou ao Juízo de origem a interposição de agravo de instrumento contra decisão que fixou os alimentos provisórios. Posteriormente, dentre várias petições juntadas pela agravante nos autos da ação de alimentos, destaca-se a apresentação de contestação e recurso de apelação, sendo que em momento algum a agravante arguiu a nulidade de sua citação.

6. Não há dúvida de que a agravante teve sim conhecimento da ação de alimentos proposta contra ela, exercendo o seu direito de defesa, não sendo crível sua alegação de que o processo correu indevidamente à sua revelia.

7. O ingresso no processo, no mesmo dia do recebimento do Aviso se Recebimento, torna evidente a ciência da existência da ação, tendo a parte praticado diversos atos processuais de defesa.

8. Em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil), inexiste nulidade de ato processual a ser declarada.

9. Negado provimento ao agravo de instrumento.